Tribunal: STF
Processo: ARE 1482675
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em embargos de declaração em recursos extraordinários com agravo. Arrematação. Alegação de nulidade no processo de execução. Súmula 279/STF. Ausência de impugnação deste fundamento no recurso. Inadmissibilidade. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recursos extraordinários com agravo, os quais têm por objeto acórdãos do TJGO e STJ, que negaram provimento aos recursos.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.